Tribunal: STF
Processo: RE 678144
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBRA PÚBLICA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. COMPROVAÇÃO DA CULPA ESTATAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO EM 18.8.2011.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 279 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.